Tribunal: STF
Processo: RE 97512
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-12
Data de publicação: 1982-11-12

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE EM TESE. LEI OU ATO NORMATIVO
MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE DE PARTE. - ILEGITIMIDADE DAS EMPRESAS
RECORRENTES, PARA INTERPOR RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NÃO SÓ PORQUE
INDEMONSTRADA A SUA CONDIÇÃO DE LITISCONSORTES, COMO PORQUE O
TITULAR DA AÇÃO DE REPRESENTAÇÃO E TÃO-SOMENTE O MINISTÉRIO PÚBLICO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.